Tribunal: TJSP
Processo: 0003185-74.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de naturezas distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Agravante que se encontra em regime fechado. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de naturezas distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Agravante que se encontra em regime fechado. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Reprimenda incompatível com o regime fechado. Conversão necessária. Precedentes de ambas as turmas criminais do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003185-74.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante RAFAEL DOS SANTOS LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003185-74.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em execução no 0003185-74.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Rafael dos Santos Lopes
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.574
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em
privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45,
§ 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo
de reprimendas de naturezas distintas apenas é admissível
quando houver compatibilidade entre ambas as penas.
Agravante
que
se
encontra
em
regime
fechado.
Superveniência de nova condenação, fixando pena de
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Reprimenda
incompatível
com
o
regime
fechado.
Conversão necessária. Precedentes de ambas as turmas
criminais do STJ. Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por RAFAEL DOS SANTOS LOPES contra a decisão
de fls. 49/50, proferida em 17/07/2020 pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Luciana Zamperlini Cochito, do DEECRIM de São José do
Rio Preto, que converteu as penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade, fixando o regime fechado.
Sustenta o agravante ser a decisão
contrária ao art. 76, do Código Penal, segundo o qual deve ser
executada primeiramente a pena mais grave para, em seguida,
cumprir a mais branda (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003185-74.2020.8.26.0154 -Voto no
3
O recurso foi respondido (fls. 55/60), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 61) e d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 70/74).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravante
cumpre pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
(1500711-73.2018.8.26.0559).
Entretanto,
no
curso
da
execução
sobreveio condenação como incurso no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, fixando a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
(0027882-96.2016.8.26.0576).
O disposto no art. 44, § 5o, do Código
Penal, autoriza a conversão da pena restritiva de direitos quando
sobrevier condenação a pena privativa de liberdade, podendo o
magistrado deixar de aplicar a conversão quando for possível ao
condenado cumprir a pena restritiva anterior.
Da leitura de referida norma, extrai-se
requisito a ser analisado independentemente da ordem das
condenações, qual seja a compatibilidade entre ambas as
sanções. Vale dizer, para que não se proceda à conversão é
necessário possa o condenado cumprir ambas as reprimendas
concomitantemente; por exemplo, a prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003185-74.2020.8.26.0154 -Voto no
4
comunidade ao condenado em regime aberto; ou o pagamento
de prestação pecuniária ao condenado em regime fechado.
A respeito do tema já nos manifestamos:
Com a nova redação da lei penal, não
basta, para a reconversão da pena
restritiva de direitos em privativa de
liberdade, que a nova condenação seja por
pena privativa de liberdade não suspensa
é imprescindível que haja impossibilidade
de cumprimento cumulativo das penas
(restritiva de direitos + privativa de
liberdade). Assim, se a segunda pena,
apesar de privativa de liberdade, for
cumprida no regime aberto, mormente na
modalidade de prisão albergue domiciliar,
nada impede que o condenado execute,
concomitantemente, a restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à
comunidade, por exemplo. (Código Penal
Comentado, Forense, 19a ed.)
In casu, o reeducando encontra-se em
regime fechado, sendo, portanto, incompatível o cumprimento
simultâneo das penas, de forma que se faz necessária a
conversão das restritivas de direitos em privativa de liberdade.
Outro não é o entendimento firmado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003185-74.2020.8.26.0154 -Voto no
5
ambas as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça:
2. Esta Corte firmou entendimento no
sentido de que a conversão poderá ocorrer
quando
houver
incompatibilidade
na
execução da pena restritiva de direitos com
a privativa de liberdade (art.181, § 1o, alínea
"e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código
Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente
sofreu condenação à pena privativa de
liberdade em regime fechado, além de
prestação
pecuniária.
Sobreveio
novo
julgamento, com imposição de pena de
reclusão,
substituída
por
restritiva
de
direitos, e multa. Ainda, sucedeu nova
condenação
à
pena
de
reclusão
e
prestação pecuniária, razão pela qual o
Juízo da Vara de Execuções Criminais
converteu a pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em consonância com
a legislação de regência da matéria.
Decisão mantida pelo Tribunal de origem,
em sede de agravo em execução penal. 4.
Nesses casos, conforme disposto no art.
111
da
LEP,
as
penas
devem
ser
unificadas. Inaplicabilidade, portanto, do art.
76 do Código Penal. 5. Inexistência de
constrangimento
ilegal,
a
justificar
a
concessão da ordem de ofício. 6. Habeas
corpus
não
conhecido.
(STJ,
HC
495.062/RS, 5a T., Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 12/03/2019,
grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003185-74.2020.8.26.0154 -Voto no
6
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE EM REGIME FECHADO OU
SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
INCOMPATIBILIDADE. CONVERSÃO EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
UNIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que, sobrevindo
condenação
que
impossibilite
o
cumprimento simultâneo das penas, o que
ocorre nos casos de condenações em
regime fechado ou semiaberto, deve-se
proceder à conversão da sanção restritiva
de direitos em privativa de liberdade,
unificando-se as penas.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1724650/MG, 6a T.,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 11/12/2018,
grifamos)
Outrossim, estabelece o art. 181 da Lei de
Execuções Penais que a restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade quando o reeducando “sofrer condenação
por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não
tenha sido suspensa”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator